Tribunal: TJMT
Processo: 1015088-80.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015088-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA - CPF: 622.452.871-34 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA – SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – TESE DE NÃO INSTALAÇÃO DA INTERNET E CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA – TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO CANCELAMENTO – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – FATURAS EMITIDAS – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto pedido de cancelamento, com precisão da data do alegado pedido e nem indicação do referido protocolo ou a juntada de pedido escrito, bem como havendo faturas emitidas comprovando a utilização do serviço, resta ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, sem o que não há se falar em inversão do ônus da prova.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, uma vez que restou comprovada que a cobrança é devida ante a ausência de prova do cancelamento dos serviços, por se tratar de prova dos elementos mínimos de direito, ônus do consumidor, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA
em desfavor da
OI S.A.

Revogo a liminar anteriormente concedida na id. 30861010, sem a aplicação de multa.

Retifique-se o polo passivo da demanda para constar a denominação
OI S.A.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a parte promovida está cobrando um débito “fantasma” da recorrente, pois sequer consegue comprovar a legitimidade. Argumentou que desconhece o débito que gerou a restrição, logo, há a impossibilidade de trazer aos autos qualquer prova negativa, cabendo a parte recorrida o ônus de comprová-la, ou seja, a empresa recorrida precisava comprovar a legitimidade da cobrança que gerou a negativação.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão, com restituição do valor pago pela inscrição indevida e indenização por dano moral.

A parte promovida, nas razões recursais, impugnou o pedido de gratuidade da justiça e, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida, ora Recorrida, alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente, mesmo porque houve condenação por litigância de má-fé.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II – DO MÉRITO

A parte promovente alega que contratou os serviços de internet da parte promovida, no entanto fora informado quanto à inexistência de “porta” (cabeamento) no local, razão pela qual fora instalado apenas o serviço de telefone. No entanto, alega que como o interesse precípuo era o serviço de internet, não havia sentido que o mesmo tivesse uma linha fixa, que em nada atenderia suas necessidades, razão pela qual veio a cancelamento o serviço.

Argumenta que, mesmo ciente de que não possuía débitos, teve o nome negativado nos órgãos de proteção, débitos esses que teve que pagar porque necessidade do seu nome limpo. Requereu a repetição do indébito e indenização por dano moral.

O magistrado a quo julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de verossimilhança dos fatos alegados na inicial, bem como porque a parte promovente não comprovou os elementos mínimos de direito, na medida em que não comprovou o pedido de cancelamento, conforme fundamentos utilizados na sentença, os quais cito:

No presente processo, a petição inicial quanto aos fatos é extremamente genérica, a parte Autora não juntou nenhum documento que indique a realização do pedido de cancelamento, não trouxe aos autos protocolo de atendimento e nem sequer citou o dia, horário e qual preposto da Reclamada realizou o atendimento quando da solicitação de cancelamento, ônus que lhe cabia.

Assim, resta evidenciado, que a parte reclamante não logrou êxito em provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Contra a referida sentença insurge-se a parte promovente alegando que não há prova da legitimidade do débito, bem como que não pode fazer prova de fato negativo, razão que não lhe assiste, uma vez que diante da confissão da contratação é seu dever comprovar o alegado pedido de cancelamento e reclamações administrativas, o que não fez

Aliás, ao contrário do alegado em recurso, a parte promovida, em contestação, sustenta que os serviços de telefonia fixa foram contratados pela parte promovente, houve regular uso da linha conforme ligações realizadas, tendo efetuado o pagamento de diversas faturas. Entretanto, o consumidor deixou de efetuar os pagamentos das faturas dos meses de agosto e setembro de 2016, conforme valores discriminados, motivo pelo qual, não há se falar em cobrança indevida.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
porque o cancelamento do serviço é fato controvertido entre as partes. Portanto, em sendo controvertido, a prova do pedido de cancelamento dos serviços é fato constitutivo, é elemento mínimo do direito, de modo que cabe à parte promovente comprová-lo, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Analisando a petição inicial, se verifica que a parte promovente não precisou a suposta data do pedido de cancelamento, não comprovou o pedido de cancelamento, por meio da indicação do protocolo correspondente, e sequer indicou por qual meio fez o pedido de cancelamento.

Assim, não há que se falar em cobrança indevida e, tampouco, cancelamento de cobrança, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência seria a medida de rigor.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021